Tribunal: TJSP
Processo: 1003646-34.2013.8.26.0361
Classe: Apelação Cível / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Ruy Coppola
Órgão colegiado: 32a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-06
Data de publicação: 2020-07-07

Ementa:
Ação indenizatória. Acidente de trânsito. Autor que trafegava como passageiro em um veículo atingido pelo ônibus de propriedade da ré que não observou a sinalização "PARE" existente na via. Dano moral caracterizado. Valor arbitrado que, no entanto, merece majoração para R$15.000,00, quantia que melhor atende aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, atentando-se para as

Ementa:
Ação indenizatória. Acidente de trânsito. Autor que trafegava como passageiro em um veículo atingido pelo ônibus de propriedade da ré que não observou a sinalização "PARE" existente na via. Dano moral caracterizado. Valor arbitrado que, no entanto, merece majoração para R$15.000,00, quantia que melhor atende aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, atentando-se para as circunstâncias do fato, suas consequências e a condição das partes. Verba honorária devida em razão do decaimento parcial. Impossibilidade de compensação da verba. Apelo provido.